Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação compulsória visa proteger a integridade física e psicológica do paciente e de terceiros que com ele convivem.
2. A internação compulsória, regulamentada pela Lei 10.216/2001, é medida excepcional cabível nas hipóteses de comprovada gravidade do quadro clínico do paciente e sua imprescindibilidade para salvaguardar sua saúde, como ocorre no caso em exame.
3. Foram demonstrados os requisitos da Lei n.o 10.216/2001, imprescindíveis à internação compulsória, o que impõe a manutenção da sentença.
4. Remessa Necessária não provida. Unânime.